Tribunal: TJDFT
Processo: 0719603-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. VÍCIOS INOCORRENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS O DA AUTORA. PROVIDOS O DO RÉU.

1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2. No caso, além da declaração de hipossuficiência, a embargante apresentou provas que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possui condições financeiras para suportar os ônus processuais.
3. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
4. Cabe ao Juiz julgar os fatos de acordo com o direito (naha mihi factum dabo tibi jus), diante da máxima de ser ele conhecedor da lei (jura novit curia). Nesse, ainda que o julgar tenha que enfrentar todas as teses capazes, em tese, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer porque deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo.
5. De mais a mais, a partir do novel ordenamento jurídico, o Tribunal Superior considerará todos os elementos suscitados pelo embargante, para fim de pré-questionamento, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso reconheça que, de fato, a decisão padeceria do vício de omissão, contradição ou obscuridade (artigo 1.025, do CPC).
6. A omissão quanto a fixação dos honorários recursais no final do acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício.
7. EMBARGOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS O DA AUTORA. PROVIDOS O DO RÉU.